Tribunal: TJES
Processo: 5015372-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015372-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SARTORIO FARMA CLARA LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIABILIDADE DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
As consultas de bens dos executados perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas e o único imóvel em nome do executado/agravado é objeto de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, o que torna pertinente a penhora parcial de recebíveis decorrentes de transações com máquinas de operadoras de cartão de crédito/débito no patamar de 30% (trinta por cento) da empresa executada/agravada.

2.
É cabível a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, haja vista a incidência do dever de cooperação e de transparência patrimonial dos devedores.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (evento 32004219), que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 5004923-83.2022.8.08.0011 movida pelo ora agravante em desfavor de
SARTÓRIO FARMA CLARA EIRELI
e
MARCELO ANTONIO SARTÓRIO MILIOLI
, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito.

O juiz fundamentou que aparentemente os devedores não possuem créditos junto às operadoras de cartão de crédito, o que torna iníqua a medida, bem como que cabe ao credor indicar os bens a serem penhorados.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravante, na medida em que as consultas de bens dos executados perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas (eventos 23154504, 2188335, 21898334 e 21898333).

Ademais, o único imóvel encontrado em nome do agravado/executado Marcelo Antônio Sartório Milioli (evento 14094995), matrícula nº 24.971 do cartório de registro geral de imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, ostenta alienação fiduciária em prol da Caixa Econômica Federal.

Acrescente-se que a oficiala de justiça não encontrou bens dos executados/agravados passíveis de constrição, segundo consta das r. certidões dos eventos 18150151 e 18150256, bem como que já foi procedida à negativação (evento 29032595) dos nomes dos recorridos perante o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Nesse contexto, sopesando que a pessoa jurídica executada/agravada cuida de drogaria/farmácia (evento 6976582), reputo ser pertinente a penhora parcial de recebíveis decorrentes de transações com máquinas de operadoras de cartão de crédito/débito, vez que constitui medida semelhante à constrição de faturamento (art. 835, inciso X, do CPC). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E/OU DÉBITO DA EMPRESA EXECUTADA. Cabimento.
Não indicando a executada bens ou valores capazes de garantir integralmente a execução e considerando que foram frustradas as tentativas de penhora on line em suas contas bancárias, mostra-se possível a penhora sobre os recebíveis de cartão de crédito/débito, junto às empresas administradoras de meios eletrônicos de pagamento. Limitação dessa penhora a 30% desses recebíveis, para evitar a inviabilização das atividades da empresa devedora.
Aplicação do artigo 797, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AI 2172980-16.2023.8.26.0000; Ac. 17257052; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 18/10/2023; DJESP 31/10/2023; Pág. 2246)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DA EMPRESA DEVEDORA REFERENTES AOS SISTEMAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. ADMISSIBILIDADE. Espécie similar à penhora de faturamento. Arts. 835, inciso X e 866 do CPC. Insucesso das buscas anteriores por bens penhoráveis (valor bloqueado de R$1.559,87 em conta do executado Paulo). Regra do art. 805, a respeito da menor onerosidade da execução para o devedor, que não pode implicar óbice para a satisfação do interesse do credor, bem como para a celeridade da tutela jurisdicional, constitucionalmente assegurada. Penhora, contudo, que não deve ser ilimitada
. Hipótese de fixação do Percentual de 30% dos recebíveis de cartões de crédito/débito. Percentual que, em princípio, mostra-se adequado e não coloca em risco a regular atividade da devedora, o que também é de interesse da credora. Conversão em penhora. Do valor bloqueado na conta do executado Paulo. Cabimento, nos termos do art. 835, I do CPC, autorizado o pronto levantamento no caso de inexistência de impugnação.
Observação quanto à possibilidade de o magistrado alterar o percentual, desde que demonstrado que é excessivo ao ponto de obstar o desenvolvimento das atividades regulares da devedora. Resultado: Agravo. Parcialmente provido, com observação. (TJSP; AI 2197941-21.2023.8.26.0000; Ac. 17496158; Jundiaí; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Castro Figliolia; Julg. 17/01/2024; DJESP 04/03/2024; Pág. 1923)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DO AGRAVADO. INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA. MÉRITO. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DA EMPRESA DEVEDORA. OUTROS MEIOS INFRUTÍFEROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada, sobretudo porque, depois de devidamente intimada, ofertou contrarrazões dentro do prazo legal.
É possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito/débito, desde que limitada a 30% do somatório, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa seja inviabilizada
. (TJMT; AI 1020281-45.2021.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 09/03/2022; DJMT 15/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executado que se utiliza de meios ardilosos para frustrar a satisfação da execução.
Expedição de certidão premonitória (art. 828, do CPC), renovação da penhora on line e expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para bloqueio de 30% dos créditos eventualmente devidos ao executado. Medidas que não representam violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC).
Provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0068384-15.2020.8.19.0000; Rio das Ostras; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; DORJ 08/02/2021; Pág. 258)

Aliás, percebe-se que os agravados não demonstraram que as atividades da farmácia serão inviabilizadas pela constrição no patamar de 30% (trinta por cento) dos recebíveis das operadoras de cartão de crédito/débito, dado que somente alegaram de maneira genérica que a penhora deveria ser limitada ao montante de 10% (dez por cento).

Cumpre mencionar, ainda, ser cabível a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, haja vista a incidência do dever de cooperação e de transparência patrimonial dos devedores. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intimação do executado para informar se possui bens penhoráveis é medida consentânea com o princípio da cooperação processual, de forma que somente haverá configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, se o executado permanecer silente, fornecer informações inverídicas, ocultar patrimônio ou se comportar de maneira contrária à boa-fé objetiva.
2. Se o exequente adotou postura diligente para localizar bens penhoráveis e não obteve êxito, a intimação do executado para informar se possui bens passíveis de penhora, sob as penas do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC é medida adequada ao prosseguimento da execução e à busca da satisfação do crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07225.16-98.2023.8.07.0000; 177.8061; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 25/10/2023; Publ. PJe 09/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. A execução se processa no interesse do exequente, cabendo, portanto, ao credor indicar os bens suscetíveis a penhora, conforme dispõem os artigos 797, caput e 798 II, c, do CPC.
2. Nada obstante, em observância aos artigos 772, I e 774, V do CPC, poderá o juiz intimar a parte executada para apresentar bens suscetíveis à penhora, ato esse compatível com o princípio da cooperação entre as partes.
(TJMG; AI 0181695-44.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 17/05/2023; DJEMG 18/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de determinar que o órgão
a quo
proceda à penhora dos recebíveis da empresa executada/agravada das operadoras de cartão de crédito/débito, no patamar mensal de 30% (trinta por cento), assim como para que os executados sejam intimados para a indicação de bens passíveis de constrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)